Tribunal: TJES
Processo: 5003626-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003626-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NAIR DE LOURDES LINHARES LEPAUS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDEVIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por servidores públicos estaduais, rejeitou impugnação por excesso de execução, determinando o prosseguimento do feito com remessa à contadoria judicial para atualização de valores. O agravante alega que a apuração desrespeita os limites do título executivo, notadamente ao incluir o auxílio-alimentação na base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicar alíquota diversa da vigente à época dos descontos e adotar planilha incompatível com as fichas financeiras dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da contribuição previdenciária viola os limites do título executivo; (ii) estabelecer se a aplicação de alíquota de 11% a períodos regidos por norma que fixava o percentual em 10% configura excesso de execução; (iii) determinar se a discrepância entre as fichas financeiras dos servidores e a planilha utilizada pela contadoria compromete a regularidade dos cálculos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública pode suscitar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quando demonstradas incongruências nos cálculos, à luz do art. 535, IV, do CPC.

4. O título executivo judicial reconhece a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas, de modo que a execução deve observar fielmente os limites temporais, legais e objetivos da condenação.

5. A impugnação apresentada pelo IPAJM traz argumentos técnicos e documentais específicos quanto à (i) exclusão do auxílio-alimentação da base de cálculo (art. 48 da LCE nº 282/2004), (ii) necessidade de aplicação das alíquotas vigentes à época (10% conforme LCE nº 109/1997 e 11% apenas após vigência da LCE nº 282/2004) e (iii) divergência entre fichas financeiras e planilha de cálculo, configurando dúvida razoável que demanda nova apuração contábil.

6. A decisão agravada omite a análise técnica dos fundamentos centrais da impugnação, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica, ao encerrar a controvérsia sem verificação detalhada do quantum exato devido.

7. A ausência de manifestação dos exequentes aos argumentos do agravante reforça a necessidade de reavaliação dos cálculos apresentados, à luz dos documentos oficiais e dos critérios legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução contra a Fazenda Pública deve observar com rigor os limites objetivos do título executivo judicial, sendo inválida a apuração que inclua parcelas indevidas ou aplique alíquotas incompatíveis com a legislação vigente à época dos fatos.

2. A existência de divergência entre planilha unilateral de cálculos e fichas financeiras oficiais impõe ao juízo o dever de determinar nova apuração contábil, sob pena de violação ao contraditório e à legalidade.

3. A omissão judicial quanto à análise de impugnação por excesso de execução constitui nulidade por deficiência de fundamentação, devendo os autos retornar à origem para reexame à luz de novos cálculos elaborados com base nos parâmetros legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, IV; LCE/ES nº 282/2004, art. 48; LCE/ES nº 109/1997.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, com fulcro no art. 1.015 do CPC, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em trâmite sob o nº 0021275-56.2008.8.08.0024, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo com remessa à contadoria judicial para apuração de valores atualizados.

Em suas razões recursais (ID 7762024), o agravante sustenta que os valores executados não observam corretamente os limites do título executivo, notadamente por:
(i)
incluir parcelas indevidas na base de cálculo da contribuição, como o auxílio-alimentação, em violação ao disposto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004;
(ii)
aplicar alíquota previdenciária de 11% em períodos nos quais a legislação vigente fixava o percentual em 10%, nos termos da LCE nº 109/1997 e
(iii)
considerar planilha de cálculos incompatível com as fichas financeiras constantes dos autos, gerando discrepância no montante executado.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, com fulcro no art. 1.015 do CPC, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em trâmite sob o nº 0021275-56.2008.8.08.0024, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo com remessa à contadoria judicial para apuração de valores atualizados.

Em suas razões recursais (ID 7762024), o agravante sustenta que os valores executados não observam corretamente os limites do título executivo, notadamente por:
(i)
incluir parcelas indevidas na base de cálculo da contribuição, como o auxílio-alimentação, em violação ao disposto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004;
(ii)
aplicar alíquota previdenciária de 11% em períodos nos quais a legislação vigente fixava o percentual em 10%, nos termos da LCE nº 109/1997 e
(iii)
considerar planilha de cálculos incompatível com as fichas financeiras constantes dos autos, gerando discrepância no montante executado.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia decorre da
execução individual proposta por servidores públicos estaduais
, com vistas à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, sobre rubricas que, conforme o título judicial transitado em julgado, não compõem base de cálculo legal da contribuição ao regime próprio de previdência social.

Como mencionado, o IPAJM sustentou na impugnação, e posteriormente neste agravo de instrumento, que os valores executados não observam corretamente os limites do título executivo, notadamente por:
(i)
incluir parcelas indevidas na base de cálculo da contribuição, como o auxílio-alimentação, em violação ao disposto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004;
(ii)
aplicar alíquota previdenciária de 11% em períodos nos quais a legislação vigente fixava o percentual em 10%, nos termos da LCE nº 109/1997 e
(iii)
considerar planilha de cálculos incompatível com as fichas financeiras constantes dos autos, gerando discrepância no montante executado.

A decisão agravada entendeu que os valores apurados pela Contadoria Judicial coincidem com os apresentados pelos próprios exequentes e que não remanesceria controvérsia relevante quanto ao montante da execução, rejeitando, assim, a impugnação da autarquia previdenciária.

Os Embargos de declaração opostos pelo IPAJM foram rejeitados, sob o fundamento de ausência de omissão ou contradição, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A insurgência merece
parcial acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 535, IV, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública é meio legítimo para suscitar
excesso de execução
, materializada por
irregularidades nos cálculos apresentados pela parte exequente
, inclusive quanto ao descumprimento de limitações estabelecidas no próprio título executivo.

No caso concreto, o título judicial transitado em julgado reconhece a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas remuneratórias, assegurando aos exequentes a restituição dos valores respectivos. Contudo, essa restituição
deve observar, com precisão, os marcos temporais, os percentuais legais e os limites objetivos da condenação imposta ao ente público
, sob pena de extrapolação da coisa julgada e enriquecimento sem causa.

Ao analisar a impugnação ofertada pelo IPAJM, verifica-se que a autarquia não nega a existência de valores a serem restituídos, mas
questiona especificamente os critérios utilizados na apuração do montante exequendo
, especialmente:

- a
inclusão do auxílio-alimentação
, verba expressamente
excluída da base de contribuição pelo art. 48 da LCE nº 282/2004
;

- a aplicação de
alíquota de 11% a período anterior à vigência dessa norma
, quando ainda vigente a LCE nº 109/1997, que fixava a contribuição previdenciária em 10%;

- a existência de
divergência entre os valores constantes nas fichas financeiras
dos servidores e os montantes apurados pela contadoria com base na planilha unilateral dos exequentes.

Tais elementos
não foram efetivamente enfrentados pela decisão agravada
, que se limitou a afirmar a regularidade dos cálculos apresentados com base em alegada coincidência entre a planilha elaborada pela contadoria judicial e documentos supostamente constantes dos autos. Entretanto, ao proceder dessa forma, o juízo
não examinou de modo técnico-analítico

os

fundamentos centrais da impugnação
, especialmente no que diz respeito à
ilegalidade da inclusão de determinadas rubricas na base de cálculo da contribuição previdenciária
(como o auxílio-alimentação), tampouco
verificou a aplicação retroativa de alíquota mais gravosa
, em possível violação à legislação vigente à época dos descontos.

Trata-se de argumentos jurídicos e contábeis
objetivos e documentados
, cuja análise era indispensável à adequada prestação jurisdicional.

A omissão judicial, nesse contexto,
compromete o contraditório e fragiliza a segurança jurídica do processo executivo
, pois impede o controle efetivo sobre a legalidade e liquidez do crédito exequendo. Ao não enfrentar os pontos neurálgicos suscitados pelo executado, a decisão de origem
encerra de forma prematura
a controvérsia, sem garantir às partes o devido esclarecimento técnico quanto à exatidão do quantum debeatur, o que se mostra especialmente sensível em demandas que envolvem a Fazenda Pública, sujeitas a regras específicas de apuração e pagamento.

Reforça ainda mais a tese do agravante o fato de que, devidamente intimados,
os exequentes agravados permaneceram silentes
, deixando de apresentar manifestação nos autos quanto à impugnação e ao recurso interposto. Tal comportamento processual — de notória inércia — não apenas enfraquece a resistência às alegações do agravante, como também sugere que não há, da parte dos exequentes, elementos idôneos para refutar os vícios apontados nos cálculos,
tornando ainda mais prudente e necessária a realização de nova análise contábil
à luz dos parâmetros legais invocados.

Em matéria de execução contra a Fazenda Pública, embora o cumprimento de sentença deva observar os contornos da coisa julgada, o valor exequendo deve ser apurado com base em critérios legais objetivos e documentação oficial. Da mesma forma, havendo dúvida razoável ou divergência técnica relevante entre os cálculos das partes, deve o juízo
determinar a realização de nova apuração contábil ou perícia
.

Portanto, diante da existência de alegações fundadas quanto à violação de critérios legais e possível excesso de execução, a simples rejeição da impugnação sem a devida verificação técnica compromete os princípios do
contraditório, da legalidade e da execução justa
.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que:

1.
Seja oportunizada à contadoria judicial a elaboração de
nova planilha de cálculos
, observando os seguintes critérios:

- exclusão do
auxílio-alimentação
, conforme art. 48 da LCE nº 282/2004;

- aplicação das alíquotas
vigentes à época de cada desconto
, de acordo com as LCEs nº 109/1997 e nº 282/2004;

- compatibilização dos valores com as
fichas financeiras constantes nos autos
;

2.
Após, decida-se novamente sobre a impugnação, à luz dos novos cálculos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar